Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722271-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA APELADO: RENATO MENEZES DE LIMA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, INTIME-SE a apelante COUTINHO &amp; FERREIRA SERVIÇOS E TRANSPORTE LIMITADA para, no prazo de 5 dias úteis, trazer aos autos documentos idôneos que demonstrem a insuficiência de recursos da empresa para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma do art. 98, do CPC, ou, no mesmo prazo, apresentar comprovante de recolhimento do preparo. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora